Tribunal: TJSP
Processo: 0031586-60.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031586-60.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente HELIO MEIRELES VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM O PEDIDO PREJUDICADO, nos termos do artigo 659 do Código
de Processo Penal, V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031586-60.2020.8.26.0000 -Voto no 15.748
2
VOTO No 15.748
HABEAS CORPUS no 0031586-60.2020.8.26.0000
Comarca: ARAÇATUBA
Juízo de Origem: 1a VEC - 7013001-12.2002.8.26.0050 (413.933)
Impetrante/Paciente: HELIO MEIRELES VIEIRA
HELIO MEIRELES VIEIRA impetra o
presente habeas corpus, com pedido liminar e em seu próprio
favor, alegando sofrer constrangimento ilegal em face do excesso
de prazo para a análise dos pedidos de progressão de regime e
livramento condicional.
Postula, nesta sede, que seja determinada a
imediata concessão dos benefícios, afirmando, para tanto,
preencher todos os requisitos legais.
A liminar restou indeferida por esta
Relatoria (fls. 11/12) e as informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora foram juntadas aos autos (fls. 16).
Nesta instância, a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela prejudicialidade da ordem (fls.
18/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031586-60.2020.8.26.0000 -Voto no 15.748
3
É O RELATÓRIO.
A hipótese retratada nos autos deve ser
julgada prejudicada, em face da perda do objeto.
Consta das informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora que, em 19.10.2020, o pedido
de livramento condicional foi deferido ao paciente nos autos no
1011584-53.2020.8.26.0032, prejudicado o pleito de progressão de
regime (fls. 16).
Portanto, tendo o paciente alcançado seu
objetivo, uma vez que fora efetivamente beneficiado com o
livramento condicional, o reclamo perdeu seu objeto.
Pelo exposto, JULGA-SE O PEDIDO
PREJUDICADO, nos termos do artigo 659 do Código de Processo
Penal.
ÁLVARO CASTELLO
Relator